Tribunal: TJBA
Processo: 8071058-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071058-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA registrado(a) civilmente como JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, SANDRA MARIA MATOS NASCIMENTO RAMOS, CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

AGRAVADO: ANGELA VENTIM LEMOS

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, LEANDRO TOURINHO DANTAS, VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO E RECEBÍVEIS. GARANTIA LÍQUIDA JÁ CONSTITUÍDA. MEMÓRIA DE CÁLCULO UNILATERAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial, que acolheu pedido de reconsideração da credora, manteve constrições de valores e condicionou o levantamento de quantias à estabilização da sentença dos embargos à execução. Os agravantes alegaram suficiência da garantia líquida já constituída, excesso de constrição, violação ao princípio da menor onerosidade e risco à continuidade da atividade empresarial de operadora de plano de saúde que atende 48.868 beneficiários. A agravada suscitou preliminar de inépcia recursal, defendeu a ampliação da penhora com base em atualização do débito e requereu multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a atecnia dos pedidos finais impede o conhecimento integral do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se podem ser conhecidas pretensões recursais não submetidas ao juízo de origem; (iii) determinar se é legítima a continuidade ou reativação de retenções sobre faturamento ou recebíveis antes de contraditório específico sobre a memória de cálculo atualizada e sobre a suficiência da garantia já depositada; e (iv) definir se há elementos para condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inépcia recursal somente se configura quando a deficiência da peça impede a identificação do pedido de reforma ou inviabiliza o contraditório, o que não ocorre quando a parte agravada apresenta contrarrazões substanciais sobre o núcleo da controvérsia.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe-se ao conteúdo da decisão agravada, razão pela qual não se conhecem pedidos e alegações sobre multa diária e providências periféricas não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A execução conta com garantia líquida em dinheiro no valor de R$1.336.840,47, superior ao montante incontroverso originalmente indicado de R$1.103.272,09, embora inferior ao valor atualizado unilateralmente pela credora de R$1.509.904,35.

A continuidade prática de constrições sobre faturamento ou recebíveis mostra-se prematura quando fundada em memória de cálculo unilateral, ainda não submetida a contraditório específico, e quando o próprio juízo de origem condiciona eventual complementação da penhora à estabilização da sentença dos embargos à execução.

A penhora sobre faturamento ou recebíveis exige ponderação entre a efetividade da execução e a preservação da atividade empresarial, especialmente quando a medida pode comprometer salários, tributos, fornecedores, rede credenciada e a prestação de serviços de saúde a milhares de beneficiários.

O patrimônio líquido da empresa não se confunde com disponibilidade imediata de caixa e, isoladamente, não demonstra que a retenção de 20% dos recebíveis seja neutra para o fluxo financeiro de operadora de plano de saúde.

A ampliação, substituição ou realização de nova penhora exige prévia intimação da parte contrária, nos termos do art. 853 do CPC, sobretudo quando a medida altera substancialmente a esfera patrimonial do executado.

A suspensão de novas retenções não impede futura complementação da garantia, desde que o juízo de origem assegure contraditório regular, apure tecnicamente o saldo exigível e decida de forma expressa e fundamentada sobre a necessidade e a proporcionalidade da medida.

Os valores já bloqueados e depositados em conta judicial devem permanecer resguardados à disposição do juízo de origem, em atenção à efetividade da execução e à preservação da garantia.

A litigância de má-fé exige demonstração segura de dolo processual, resistência injustificada ou intuito manifestamente protelatório, não bastando a existência de pedidos finais desconectados ou de múltiplas insurgências processuais quando há impugnação recursal identificável e minimamente pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A atecnia dos pedidos recursais não impede o conhecimento do agravo de instrumento quando é possível identificar o pedido de reforma e quando a parte adversa exerce contraditório substancial.

2. O tribunal não conhece, em agravo de instrumento, pedidos e fundamentos não apreciados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3. A penhora sobre faturamento ou recebíveis deve ser suspensa quando há garantia líquida substancial já depositada, controvérsia sobre o saldo remanescente e ausência de contraditório específico sobre a memória de cálculo que embasa a ampliação da constrição.

4. A ampliação ou reativação de constrições patrimoniais exige prévia oitiva da parte contrária e decisão fundamentada sobre a suficiência da garantia e a necessidade concreta de reforço.

5. A multa por litigância de má-fé depende de prova inequívoca de conduta ímproba, dolo processual ou intuito manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127; CPC, arts. 9º, 10, 80, 176 a 178, 797, 805, 835, 851, 853, 866, 874 e 1.012, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 769; STJ, REsp nº 2.024.164/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida, para
suspender a continuidade ou reativação de ordens de retenção ou bloqueio incidentes sobre o faturamento ou créditos das agravantes, decorrentes da decisão agravada (ID 94473406), até que o juízo de origem, após assegurar contraditório específico, delibere de forma expressa e fundamentada sobre a memória de cálculo atualizada, a suficiência da garantia líquida já existente e a real necessidade de eventual complementação;
manter resguardados, à disposição do juízo de origem, em conta judicial vinculada ao feito, os valores já efetivamente bloqueados e depositados, sem autorização de levantamento automático por este acórdão e sem prejuízo de posterior deliberação sobre levantamento, caução ou reforço de garantia, após contraditório regular;
não conhecer das pretensões recursais constantes nos itens "e", "e.1" e "e.2" do petitório de ID 94473403, bem como do capítulo IV relativo à multa diária, por configurarem inequívoca inovação recursal; r
ejeitar o pedido de condenação dos Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé ante a inexistência de conduta ímproba ou dolo processual
do quanto fundamentado na íntegra do voto deste
Relator.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

03